Tribunal: TJES
Processo: 5000291-93.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000291-93.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ORLANDINO LOPES FERREIRA
IMPETRADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

5000291-93.2025.8.08.9101

VOTO

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
ORLANDINO LOPES FERREIRA
contra ato coator do Juízo da 1ª Vara Cível de Santa Maria de Jetibá, praticado nos autos do processo nº 5000216-63.2024.8.08.0056. A decisão impugnada indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso.

O impetrante sustenta a ilegalidade e teratologia do ato, argumentando que este cerceia o direito ao duplo grau de jurisdição e desconsidera o acervo probatório de sua hipossuficiência financeira. Registre-se que, em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes, fora deferida medida liminar para sustar os efeitos do ato coator e determinar o processamento do recurso inominado.

A inicial veio instruída com os documentos pertinentes.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

O cerne da presente ação mandamental reside na verificação de ilegalidade no ato judicial que obstou o seguimento de recurso inominado na instância de origem, fundamentado na ausência de preparo.

Conforme delineado na decisão liminar, a sistemática do Código de Processo Civil de 2015 — aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais — suprimiu a competência do magistrado de primeiro grau para o exercício do juízo de admissibilidade recursal. O art. 1.010, § 3º, do CPC é peremptório ao estabelecer que os autos devem ser remetidos ao órgão colegiado independentemente de prévio exame de admissibilidade pelo juízo a quo.

Nesse contexto, incumbe exclusivamente à Turma Recursal a análise dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do recurso inominado. Tal entendimento visa prestigiar o princípio do duplo grau de jurisdição, impedindo que o próprio prolator da decisão recorrida crie óbices ao seu reexame.

Sob o prisma histórico, sob a égide do CPC/1973, a inadmissão do recurso pelo juízo singular impunha severo gravame à parte, dada a irrecorribilidade de tal decisão no sistema da Lei nº 9.099/1995 (inexistência de agravo de instrumento). À época, o Mandado de Segurança era a única via para salvaguardar o direito ao recurso. Contudo, a reforma processual de 2015 equacionou a problemática ao transferir o juízo de prelibação integralmente à instância revisora.

Ademais, tratando-se de pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, deve-se observar o disposto no art. 99, § 7º, do CPC. O indeferimento da benesse na origem não pode obstar a remessa dos autos, cabendo ao Relator, no âmbito do Tribunal ou da Turma Recursal, apreciar o requerimento e, se for o caso, assinar prazo para o preparo.

A negativa de seguimento do recurso pelo magistrado de piso configura, portanto, decisão anômala e eivada de ilegalidade flagrante. A interrupção prematura do
iter
recursal, sob o pretexto de ausência de preparo cuja gratuidade se pleiteia, implica indevida restrição ao direito fundamental de acesso à justiça e ao duplo grau de jurisdição (art. 5º, XXXV e LV, da Constituição da República), subvertendo a lógica garantista que informa o sistema recursal.

Assim, demonstrada a interposição tempestiva e o pedido formal de assistência judiciária, a concessão da segurança é medida que se impõe para assegurar o devido processo legal.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
, ratificando a liminar anteriormente deferida, para cassar a decisão impugnada e determinar o regular processamento do recurso inominado interposto no processo nº 5000216-63.2024.8.08.0056.

Os autos deverão ser remetidos a esta Turma Recursal para o exercício definitivo do juízo de admissibilidade, inclusive quanto ao mérito do pleito de gratuidade de justiça, dispensado o recolhimento prévio do preparo nesta fase, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC.

Sem custas, ante a isenção prevista no art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Indevidos honorários advocatícios, nos termos das Súmulas nº 512 do STF e nº 105 do STJ.

Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao Juízo de origem.

É como voto.

Vitória (ES), na data da assinatura eletrônica.

ADEMAR J. BERMOND

JUIZ DE DIREITO

RELATOR

Documento datado e assinado eletronicamente

Art. 2º da Lei nº 11.419/2006

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)